Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602374-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0602374-18.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 19/12/2023
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ADEMIR APARECIDO DA SILVA - ELEICAO 2022 -
MOVIMENTO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO - MDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ADEMIR APARECIDO DA SILVA (EMBARGANTE)
CARLA QUEIROZ (ADVOGADO)
CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH (ADVOGADO)
FERNANDA RODRIGUES REIS (ADVOGADO)
LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
RAFAEL BANNACH MARTINS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43808192
25/02/2024
14:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.190

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602374-
18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ADEMIR APARECIDO DA SILVA
ADVOGADO: CARLA QUEIROZ - OAB/PR87815-A
ADVOGADO: CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH - OAB/PR84130-A
ADVOGADO: FERNANDA RODRIGUES REIS - OAB/PR94610
ADVOGADO: LARISSA ANACLETO DO NASCIMENTO - OAB/PR109539
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - OAB/PR112302
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES - OAB/PR16759-A
ADVOGADO: RAFAEL BANNACH MARTINS - OAB/PR100687
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS. OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. DOCUMENTOS QUE
NÃO SUPREM AS IRREGULARIDADES E
NÃO AFASTAM A DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
TESOURO NACIONAL. EMBARGOS
REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão
j u d i c i a l h o u v e r o b s c u r i d a d e ,
contradição, omissão ou erro material
(art. 1.022 do CPC e art. 275 do Código
Eleitoral).

2. Nos processos de prestação de contas
não se admite a juntada extemporânea
de documentos quando a parte foi
anteriormente intimada para suprir a
falha, haja vista a incidência dos efeitos
Num. 43808192 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37

da preclusão e a necessidade de se
conferir segurança às relações jurídicas.
Precedentes.

3. A documentação apresentada a
d e s t e m p o p o d e s e r c o n h e c i d a
exclusivamente para fins de se afastar o
recolhimento de valores ao Tesouro
N a c i o n a l , d e m o d o a e v i t a r o
enriquecimento sem causa do poder
público.

4. Documentação que não afasta a
necessidade de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

5. Embargos rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 21/02/2024

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por ADEMIR APARECIDO DA
SILVA, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo partido MDB nas Eleições Gerais de
2022, em face do Acórdão nº 62.960 (id. 43782361).
Em suas razões (id. 43787434), alega presença de omissão no Acórdão
embargado, pleiteando a inclusão de documentos para corrigir eventuais lacunas.
Argumenta que é possível, neste momento processual, a juntada de
documentos, razão pela qual utiliza dos aclaratórios para acostar aos autos documentos
que comprovariam, ao menos em parte, a regularidade das despesas que ensejaram a
determinação de restituição de valores ao Tesouro Nacional.
Requer, ao final, o acolhimento dos Embargos para o fim de atribuir-lhes
Num. 43808192 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37

efeitos infringentes, a fim de afastar a rejeição das contas e determinação de devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Ouvida, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
não acolhimento dos aclaratórios, tendo em vista que os documentos anexados não
infirmam as irregularidades que ensejaram a determinação de restituição de valores (id.
43795935).
É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração atendem aos requisitos de admissibilidade,
especialmente no que diz respeito à sua tempestividade, justificando, assim, o seu
conhecimento.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra Decisão ou Acórdão acometido de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275 do Código Eleitoral c.c. art. 1.022 do Código de Processo Civil)
ou, ainda, para correção de erro material, bem como para fins de
prequestionamento.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes
ou que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício.

Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento aos requisitos
previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas
pelas partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as
quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses
pontos ocorre a omissão.

Na hipótese, o embargante aduz que o julgado padece de omissão, dado
que deixou de considerar que “não houve omissão de despesas ou irregularidades
graves pelo candidato, no momento do envio dos documentos na Prestação de
Contas, estes não foram enviados em sua integralidade. Dessa forma, visando a ter
sua situação regular perante a Justiça Eleitoral, junta neste ato os documentos
faltantes com o fim de comprovar os gastos eleitorais” (fls. 4 do id. 43787434).

Ademais, o recorrente alega omissão no Acórdão objeto, buscando
suprir essa lacuna ao apresentar declaração dos prestadores de serviço da
campanha, documentos referentes à propriedade do veículo utilizado em campanha
e contrato de locação de veículo (ids. 43787435; 43787436; 43787437; 43787439;
Num. 43808192 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37

43787440; 43787441; 43787442; 43787443; 43787445; 43787446; 43787447).

De outra sorte, o prestador se vale do presente instrumento para juntar
documentação com intuito de afastar a determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

De fato, a documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder público. Nesse
sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CANDIDATO. DOCUMENTOS JUNTADOS EM RECURSO. NÃO
CONHECIMENTO PARA FINS DE JULGAMENTO DAS CONTAS.
CONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE PARA AFASTAR A DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.
EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE FUNDO DE CAIXA. IRREGULARIDADE.
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DO VALOR AO ERÁRIO.
MONTANTE ELEVADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS MANTIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada
extemporânea de documentos quando a parte foi anteriormente intimada
para suprir a falha, haja vista a incidência dos efeitos da preclusão e a
necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas. Precedentes.

2. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida
exclusivamente para fins de se afastar o recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem causa do poder
público.

3. O pagamento de despesas em espécie, com a constituição de fundo de
caixa irregular, acarreta a obrigação de recolhimento da quantia ao Tesouro
Nacional e, tratando–se de montante significativo no contexto das contas,
reveste–se de gravidade suficiente a ensejar a sua desaprovação, não
autorizando a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantendo a
desaprovação das contas, reduzir o montante a ser recolhido ao Tesouro
Nacional.

[TRE-PR, RECURSO ELEITORAL nº 060029965, Relator(a) Dr. Thiago Paiva
Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 83, Data 29/04/2022]

Num. 43808192 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37

Todavia, consoante bem apontado pela Procuradoria Regional Eleitoral
em sua manifestação de id. 43795935, percebe-se que nos documentos
apresentados - relativos ao veículo -, o embargante não conseguiu comprovar a
conexão entre o detentor do veículo e a transferência do mesmo por um terceiro,
sendo a declaração de posse de Josiane insuficiente, uma vez que ela não detém
formalmente a propriedade do referido bem, ressaltando que o documento de
transferência está em nome de Sidney Aparecido Mosquete Zaghi.

No que concerne às declarações de trabalho apresentadas, constatou-
se serem insuficientes para a comprovação da prestação de serviço, eis que não
incluem informações essenciais, tais como o local de trabalho, as horas
efetivamente laboradas, a especificação das atividades executadas e a justificativa
para a remuneração acordada. Tal inadequação está em desacordo com as
disposições da legislação eleitoral, sendo insuficiente para provocar qualquer
modificação na avaliação dos eventos nesta instância.

Outrora, o embargante alega a existência de omissão no julgado, ao não
reconhecer a aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade
nas contas apresentadas, bem como a ausência de gravidade na conduta do
prestador de contas.

Entretanto, o órgão julgador não está obrigado a rebater um por um de
seus argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC/15).

De outro vértice, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
43782361)

Considerando que não houve a devida comprovação de gastos eleitorais
pagos com recursos públicos no percentual de 33,25% da movimentação
de campanha, fica afastada a aplicação dos princípios da razoabilidade e
da proporcionalidade, apurando-se assim que as irregularidades
comprometeram a transparência e a confiabilidade das contas, sendo a
desaprovação das contas medida que se impõe.

No mais, verifica-se que a insurgência do embargante, não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao
caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é
vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os
aclaratórios.

Portanto, considerando a inexistência de omissão a ser sanada, bem como
que a documentação juntada não inquina a determinação para recolhimento de valores ao
Num. 43808192 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37

Tesouro Nacional, nos termos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, a rejeição
dos aclaratórios é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER dos Embargos de
Declaração para, no mérito, REJEITÁ-LOS, na forma da fundamentação.
É como voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0602374-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTE: ADEMIR APARECIDO DA SILVA - Advogados
do EMBARGANTE: CARLA QUEIROZ - PR87815-A, CLAUDIA JACOB ROCKEMBACH -
PR84130-A, FERNANDA RODRIGUES REIS - PR94610, LARISSA ANACLETO DO
NASCIMENTO - PR109539, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A, LUIZ GUSTAVO
DE ANDRADE - PR35267-A, MARCELA SENISE DE OLIVEIRA MARTINS - PR112302, MIRIAM
CIPRIANI GOMES - PR16759-A, RAFAEL BANNACH MARTINS - PR100687.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.02.2024

Num. 43808192 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37

Num. 43808192 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 25/02/2024 14:00:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022514005724500000042765257
Número do documento: 24022514005724500000042765257
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 13:54:37